Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-12.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001524-12.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA FLAUZINA PREGUICA - CPF: 041.873.681-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001524-12.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001524-12.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Maria Flauzina Preguiça.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. PACIENTE IDOSA. NECESSIDADE URGENTE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, deferiu medida liminar pleiteada pela autora para determinar ao agravante e ao ente público municipal demandado o fornecimento de suplementação alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a decisão que determinou o fornecimento do suplemento em caráter de urgência deve ser suspensa e se há incompetência do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A idade avançada da autora (79 anos), aliada ao diagnóstico complexo e recomendação médica urgente para uso de suplementação alimentar, justifica a concessão da tutela de urgência.

4.

A alegação de que o fornecimento seria eletivo foi afastada pela prova documental constante dos autos de origem, especialmente laudo médico e prescrição que evidenciam o risco iminente de agravamento do quadro clínico.

5.

O parecer técnico do NAT, por possuir natureza opinativa, não vincula o magistrado, que deve decidir com base no conjunto probatório.

6.

A saúde é direito social fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, cabendo aos entes públicos, solidariamente, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7.

A fixação de prazos excessivos para realização do procedimento ou imposição de burocracias não encontra amparo jurídico quando demonstrada a urgência do tratamento e a ausência de alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento de insumos urgentes está amparado na comprovação da necessidade clínica, sendo indevida a limitação do direito por critérios administrativos ou financeiros.

2.

É legítima a imposição de obrigação solidária aos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988.

3.

Pareceres do NAT não vinculam o juízo, que deve decidir conforme a integralidade das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STJ, REsp 1657156/MG; TJMT, AI n.º 1009920-66.2021.8.11.0000, Rel. Des. Lúcia Peruffo, j. 22.03.2022; TJMT, AI n.º 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001524-12.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001524-12.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Maria Flauzina Preguiça.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública-MT.

Decisão agravada (processo n.º 1028178-74.2024.8.11.0015 – Id.
195712108
):
deferiu o pedido de tutela provisória e determinou ao agravante que promova o fornecimento do insumo ‘nutren protein 400G’ conforme laudo de solicitação (Id. 177227943 pág. 2), em favor da autora agravada.

Agravo de Instrumento
: liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Quanto ao mérito, sustenta que não há indicação de urgência para o caso em apreço; requer o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS"; a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses, bem como o direcionamento da obrigação prioritariamente ao município.

Decisão - Liminar (
Id.

314417355
)
: indeferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões não apresentadas
.

Sem informações do juízo.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. 323149395, por via da qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001524-12.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.º
1001524-12.2025.8.11.9005

Agravante:
Estado de Mato Grosso.

Agravada:
Maria Flauzina Preguiça.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão interlocutória proferida nos autos n.º 1028178-74.2024.8.11.0015, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública -MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta, em apertada síntese, que o medicamento não está inserido no SUS, motivo pelo qual não deve ser disponibilizado à parte agravada.

Por esses fatos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer seja reformada a decisão liminar no processo de origem, com o afastamento da imposição de aquisição de medicamento "fora do SUS"; a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses, bem como o direcionamento da obrigação prioritariamente ao município demandado.

Inicialmente, é importante consignar que, a despeito da preliminar de incompetência do juízo suscitada nas razões do presente agravo de instrumento, o feito tramita perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública de Mato Grosso, vinculado aos Juizados Especiais.

Logo, não há que se falar em incompetência do juízo.

No que se refere ao tratamento pleiteado, verifica-se no processo de origem, que a parte autora ora agravada, atualmente com 79 (setenta e nove) anos de idade, propôs Ação de Obrigação de Fazer Específica com pedido de urgência em desfavor do agravante e do Município de Sinop-MT, informando que foi diagnosticada com tuberculose, apresentando

dieta hipocalórica, com restrição proteica (baixo consumo de proteínas animais) e baixa ingesta de nutrientes essenciais. Ademais, aduz que possui dislipidemia, hipertensão e redução do peso corporal, bem como, por meio de avaliação física, apresenta sarcopenia (grande depleção de massa muscular), quadro de desnutrição e risco nutricional segundo classificação realizada através MNAR, motivo pelo qual foi indicado pelo médico que a acompanha o tratamento nutricional com o suplemento ‘nutren protein 400G’.

Em que pese o parecer negativo do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) quanto à aparente ausência de urgência do tratamento, consigne-se que o juízo não está vinculado estritamente aos seus pareceres, e sim à totalidade de provas anexadas ao feito, sendo que,
in casu
, restou demonstrado nos autos de origem que a autora agravada possui patologia delicada, necessita dos insumos solicitados, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico, razão pela qual a manutenção da decisão combatida é medida impositiva.

Registre-se que a saúde é direito social insculpido no artigo 6º da Constituição Federal, garantido a todos e dever dos entes federados, como dispõe o artigo 196 da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Pondere-se, ainda, que as demandas relacionadas à saúde não se restringem a pedidos de medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, abrangendo demandas que visam à redução do risco de doença e de outros agravamentos, sem prejuízo do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a obrigação de fornecer o tratamento pleiteado se mostra justificável, tendo em vista que não foi apresentada outra alternativa para a melhora do quadro clínico da agravada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – TESE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – PROMOÇÃO DA SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE A INTERESSES FINANCEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-MT 10099206620218110000 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/03/2022).”

Sobre a matéria, ainda:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente . 2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art . 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030957-81 .2023.8.11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do presente recurso de agravo de instrumento, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025